Tribunal: TJBA
Processo: 0003163-36.2010.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003163-36.2010.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JULIO FRANCISCO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 314/ STJ. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO PRÉVIO DAS FORMALIDADES DETERMINADAS PELO ART. 40 DA LEF, POR SER LEGISLAÇÃO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0003163-36.2010.8.05.0191, em que figuram como Apelantes e Apeladas as pessoas acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto do relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator FOMV